Tribunal: CARF
Processo: 13827.003372/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PERCENTUAL DA MULTA ISOLADA APLICADA. FRAUDE CARACTERIZADA EM PARTE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA EM RELAÇÃO A ESTES FATOS. POSSIBILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos advindos de obrigações de terceiros, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude referido pela legislação.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.003372/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.190 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RKT - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PERCENTUAL
DA
MULTA
ISOLADA
APLICADA.
FRAUDE
CARACTERIZADA EM PARTE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA
EM RELAÇÃO A ESTES FATOS. POSSIBILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos advindos de obrigações de terceiros, cabível a aplicação da multa isolada,
no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na
hipótese de ser caracterizado o “evidente intuito de fraude” referido pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003372/2008-81
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 1401-003.413, de 15 de maio de 2019 (fls. 201 a 213 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Possível a aplicação de multa quanto ao descumprimento de norma
impeditiva de apresentação de crédito não permitido em norma. Utilização de
crédito vedado implica em considerar não declarada a compensação e
em consequente aplicação de multa punitiva pelo descumprimento da
legislação.

PERCENTUAL DA MULTA ISOLADA APLICADA. FRAUDE
CARACTERIZADA EM PARTE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA
EM RELAÇÃO A ESTES FATOS. POSSIBILIDADE.
Nos casos de aplicação de multa isolada quanto se constata que apenas
em relação a alguns fatos geradores está caracterizada a fraude
cometida pelo contribuinte, apenas em relação a estes casos cabe a
aplicação de multa em dobro em face da fraude. Deve ser reduzida a multa
aplicada ao percentual de 75% em relação aos fatos geradores ocorridos
no ano de 2005, onde não restou caracterizada a fraude.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 215 a 224) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito à qualificação da multa de ofício aplicada.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
227 a 229.

O Contribuinte foi notificado (fls.233), mas não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.227 a 229.

Do Mérito

No mérito, a matéria oposta nesta fase recursal restringe-se a controvérsia na
qualificação da multa de ofício aplicada, quando da compensação não declarada.

Trata-se lançamento de multa isolada por compensação, mediante apresentação de
Declarações de Compensação (DCOMP), consideradas não declaradas, referentes a três
processos, conforme previsto no art. 18, § 4°, da Lei n.o 10.833, de 2003.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

As compensações foram consideradas não declaradas pelo fato de os créditos
nelas contidos não se referirem a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), hipótese vedada pela legislação de regência.

O crédito refere-se a ação trabalhista e seria de propriedade da empresa Benetti
Prestadora de Serviços. Segundo a fiscalização, a totalidade do crédito foi distribuída para
diversas empresas do mesmo grupo a que pertence a autuada e todas o usaram para tentar
compensar tributos e contribuições não pagos. Também não foram apresentadas provas de que
aquela empresa fosse detentora de tal crédito.

A multa foi agravada porquanto os autuantes consideraram que a contribuinte, ao
utilizar de forma reiterada créditos vedados pela legislação, para compensação com débitos
tributários, teria demonstrado “intuito de fraudar a fiscalização".

Segue abaixo trechos do relatório feito pela fiscalização para a qualificação da
multa.

As declarações de compensação apresentadas contêm informações inverídicas,
sendo do conhecimento do contribuinte que o crédito não possuía condições
legais para ser compensado com débitos tributários. A utilização reiterada de
suposto crédito de natureza não tributária para a compensação de débitos
tributários em desacordo com a lei mostra a intenção de fraudar o Fisco,
eximindo-se total ou parcialmente do pagamento de tributos, se enquadrando
perfeitamente nas disposições legais acima.

Pelo demonstrado intuito em fraudar a fiscalização lavramos o presente auto de
infração com multa qualificada de 150% conforme disposto no art.44, II da Lei
9430/96. Pela ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária, conforme
o artigo 1° e 2° da Lei 8137/90, esta sendo lavrada a REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

O Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada referente ao pedido de
compensação supracitado encontra-se anexo e faz parte integrante deste.

A aludida multa isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) tem como
enquadramento legal os seguintes dispositivos: art. 90 da MP 2.15835/ 2001; art.
18 da MP 135/2003, convertida na Lei 10833/2003; art.44 da Lei 9430/96 e art.
18 da Lei 11.488/2007.

Em outro trecho do TVF assim informa a fiscalização.

A compensação apresentada pela empresa foi considerada “não declarada” nos
Despachos SAORT n° 1136/08, de 16/09/2008, n° 932/2006, de 18/09/2006, n°
1137/2008, de 16/09/2008, em razão dos créditos apresentados não se referirem
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil fundamentando-se na letra “e” do inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei
9.430/96. O contribuinte tomou ciência destas decisões, respectivamente em
13/10/2008; 10/11/2006 e 13/10/2008.

No presente caso as compensações foram apresentadas entre 2005 e 2007.

De acordo com o Acórdão Recorrido, somente a multa de 150% foi mantida com
relação ao ano de 2007. Com relação ao ano de 2005, o acordão recorrido reduziu a multa a 75%,
da seguinte forma:

Com relação à compensação declarada em 2005 entendo que não pode ser
mantida a qualificação da multa, posto que não havia a ciência, por parte do
contribuinte, de que os créditos que manejava não poderia ser utilizados em
compensação. Há, nesse caso, que se dar o benefício da dúvida em favor do
contribuinte.

Já no que tange as declarações de compensação apresentadas em 2007 não
parecer haver dúvidas de que a intenção do contribuinte de apresentar
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

declarações de compensação que sabidamente não seriam conhecidas pela
administração, apenas visavam a retardar o pagamento do tributo ou mesmo a
excluí-lo, caracterizando as hipóteses dos art.s 72 a 74, da lei no 4.502/64, razão
pela qual, quanto a estas novas compensações não se pode socorrer o
contribuinte quanto ao intuito de realização da apresentação das declarações de
compensação contra expressa vedação legal e prévio conhecimento disso por
meio de decisão anterior da administração.
(....)
Assim, consoante o acima demonstrado, entendo que assiste parcial razão ao
contribuinte apenas quanto à impossibilidade de qualificação da multa relativa às
compensações apresentadas em 2005, devendo, apenas com relação ao fato
gerador de multa do ano de 2005, ser reduzido o percentual aplicado para 75%.

Nos termos do art. 18 da Lei n.o 10.833/03, é cabível a imposição da multa isolada
quando houver compensação indevida e/ou a prestação de informação falsa, com o intuito de
fraude. Para elucidar o enunciado, transcreve-se o dispositivo vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, com redação dada pelas Leis nos 11.051/2004 e 11.196/2005, in verbis:

Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007).
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)"
(grifou-se)

Nos termos do art. 18 da Lei n.o 10.833/2003, com redação dada pelas Leis n.os
11.051/04 e 11.196/05, para restar caracterizada a infração devem estar presentes e devidamente
demonstradas nos autos as ações relativas às condutas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64, transcritos acima. Haverá fraude ou sonegação tão somente quando se verificar que o
procedimento impediu ou retardou a ocorrência do fato gerador ou do conhecimento do mesmo
pelo Fisco, ou ainda quando visar excluir ou modificar as suas características essenciais.

As ações infracionais descritas nos artigos 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64 objetivam
punir ações dolosas vinculadas ao fato gerador, e não a outros aspectos da relação jurídica entre
Fisco e Contribuinte, não se podendo buscar definições amplas e livres de fraude e sonegação
para punir comportamentos tributários diversos. Entendo que no caso dos autos, a transmissão de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

pedido de compensação com crédito tributário de terceiros está longe de se enquadrar nas
condutas enunciadas nos dispositivos legais inicialmente referidos, que poderiam justificar a
majoração da multa isolada para o percentual de 150%.

Assim, a imposição da multa qualificada não merece prosperar, tendo em vista
não se enquadrar a conduta da empresa como fraude ou sonegação, devendo ser mantida a
decisão recorrida neste aspecto, quanto ao ano de 2005.

No mesmo sentido de manter a redução da multa para o percentual de 75% em
pedido de compensação com créditos de terceiros, manifestou-se esse Colegiado no Acórdão n.o
9303-004.995, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, com ementa nos
seguintes termos, in verbis:

COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa
isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150%
somente na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude referido
pela legislação.
Recurso Especial do Procurador Negado.

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 13827.003372/2008-81

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital